Tribunal: STJ
Processo: 3001643-05.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953458 - SP(2025/0199864-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CARLOS OGAWA COLONTONIO - SP246641
AGRAVADO
: G M E - GARCA MOTORES ELETRICOS LTDA -
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais
tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na
art. 1.025
CPC/2015,
via do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de
ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015,
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no
caso presente.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c6365bb-47e4-4d58-ad08-1b27f93644bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953458 - SP (2025/0199864-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CARLOS OGAWA COLONTONIO - SP246641
AGRAVADO
: G M E - GARCA MOTORES ELETRICOS LTDA -
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149

TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos
por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via
art. 1.025
CPC/2015,
do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa
ao
do
especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015,
pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra decisão em que se conheceu do agravo para, com base nas Súmulas 283 do
STF e 211 do STJ, não se conhecer de recurso especial.
A parte agravante alega, em síntese, que o argumento adotado pelo
acórdão recorrido foi corretamente impugnado nas razões do recurso especial (i) porque
afirmou expressamente que a Lei n. 9.430/1996 constitui uma lei federal (e não nacional),
não se aplicando a tributos estaduais; (ii) alegou que o
§ 2o, da
não
art. 63,
Lei 9.430/96
incide em relação ao ICMS paulista, haja vista a inexistência de dispositivo semelhante na
Documento eletrônico VDA53188739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: 59342c1d-c9dd-4c6c-a99d-571b444fb0c2

legislação bandeirante ; e (iii) sustentou que o acórdão do STJ aplicado como razão de
decidir pela Corte de origem afastou, com base no princípio da legalidade, a possibilidade
de isentar o contribuinte do pagamento de multa por interpretação analógica.
Sustentou, ainda, em vista da aplicação do óbice da Súmula 211 do
STJ, que a matéria debatida no apelo nobre – impossibilidade de aplicação analógica do
§ 2o, da Lei n. 9.430/1996 no âmbito estadual, por se tratar de norma federal (e não
art. 63,
nacional), aplicável, portanto, apenas a tributos federais – foi expressamente prequestionada
pelo acórdão estadual.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
O apelo nobre se origina de agravo de instrumento interposto contra
decisão que afastou qualquer acréscimo sancionador ao impetrante de mandado de
segurança em razão de revogação da liminar, tendo em vista que o pagamento teria sido
feito antes de encerrado o prazo de 30 dias (art. 63 da
.
Lei n. 9.430/1996)
O Tribunal bandeirante negou provimento ao agravo de instrumento,
aduzindo que a multa sancionatória aplicada pelo ESTADO realmente não é devida, dado
que "o contribuinte que decide impugnar judicialmente um tributo e, no bojo da respectiva
ação judicial, consegue obter um provimento liminar voltado à suspensão da exigibilidade
da exação, poderá, quando cassado tal provimento, recolher os valores devidos dentro de
trinta dias, sem qualquer acréscimo sancionador, pois, em tese, não houve mora, por
aplicação do artigo 63, § 2.o, da Lei n.o 9.430/96 (aplicável por analogia no âmbito
tributário estadual)".
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados ao argumento
de que o "v. acórdão hostilizado, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
expôs os fundamentos pelos quais não incidiria a multa moratória no caso concreto", ao
apontar que "a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça 'se firmou no sentido de
que, uma vez publicada a decisão que revoga a liminar para reconhecer a incidência da
exação cuja exigibilidade estava suspensa, inicia-se o prazo de 30 (trintas) dias no qual o
contribuinte fica isento da multa de ofício' (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 69.889/AM,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 15.12.2016)".
O recurso especial aduz ser inaplicável ao Estado de São Paulo o
da
em razão da sua natureza de Lei federal e não nacional, sendo
art. 63
Lei n. 9430/1996
Documento eletrônico VDA53188739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: 59342c1d-c9dd-4c6c-a99d-571b444fb0c2

necessária a existência de Lei estadual prevendo o mesmo benefício para que pudesse ele
ser aplicado no âmbito estadual.
Aduz, ainda, que a jurisprudência do STJ afasta a aplicação analógica
do
da
no âmbito estadual.
art. 63
Lei n. 9.430/1996
Pois bem.
Não obstante assistir alguma razão à agravante quanto à impugnação
específica do fundamento autônomo do acórdão do TJSP, afastando-se a aplicação do óbice
da Súmula 283 do STF, a decisão monocrática ora agravada subsiste pelo segundo
fundamento (ausência de pré-questionamento).
Como relatado, o recurso especial pretende o afastamento da
aplicação analógica da norma do
da
no âmbito estadual em razão
art. 63
Lei n. 9.430/1996
da natureza de lei federal do diploma legal, que não se confunde com a das leis nacionais
de aplicação obrigatória a cada um dos entes federativos.
Nesse panorama, o recurso especial do ESTADO ressente-se do
devido prequestionamento, já que sobre a tese suscitada não houve emissão de juízo pelo
acórdão recorrido, o que atrai o óbice constante na Súmula 211 do STJ.
Isso porque a tese defendida pela agravante em seu recurso especial
não foi apreciada no acórdão recorrido, ao menos não pelo viés pretendido pelo recorrente.
Cumpre anotar que o art. 1.025 do
dispõe que se
CPC/2015
“consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
A regra processual, portanto, exige o reconhecimento da violação do
art. 1.022 do
para o fim de admissão do prequestionamento ficto.
CPC/2015
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1224882/MA, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe 19/06
07/06/2018,
/2018; AgInt no REsp 1707780/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe 23/05/2018; AgInt no REsp 1669746
17/05/2018,
/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe 18/05/2018; AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe 09/05/2018.
03/04/2018,
Documento eletrônico VDA53188739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: 59342c1d-c9dd-4c6c-a99d-571b444fb0c2

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53188739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:39
Código de Controle do Documento: 59342c1d-c9dd-4c6c-a99d-571b444fb0c2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.458 / SP
Número Registro: 2025/0199864-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039694620208260344 30016430520248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : CARLOS OGAWA COLONTONIO - SP246641
AGRAVADO
: G M E - GARCA MOTORES ELETRICOS LTDA -
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : CARLOS OGAWA COLONTONIO - SP246641
AGRAVADO
: G M E - GARCA MOTORES ELETRICOS LTDA -
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149
TATIANE THOMÉ DE ARRUDA - SP223575
TERMO
Documento eletrônico VDA54843725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 5bdcd311-8c56-478e-ac50-8d81763ec5be

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:32
Código de Controle do Documento: 5bdcd311-8c56-478e-ac50-8d81763ec5be